Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700038-28.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JOSE FERREIRA DANTAS AGRAVADO: W E A CONSULTORIA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CARLOS JOSE FERREIRA DANTAS, em face de decisão proferida nos autos do processo de execução no 0773842-49.2023.8.07.0016, que tramita no juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, que indeferiu o pedido da parte devedora para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de Embargos à Execução. Narra que a ação de execução de título extrajudicial de no 0749113-56.2023.8.07.0016 não deveria ter sido proposta, pois o contrato que a fundamenta foi revogado e é objeto de ação pelo procedimento comum que tramita na 4a Vara Cível de Brasília (processo no 0727475-12.2023.8.07.0001). A parte Embargante alega que no processo de no 0727475-12.2023.8.07.0001 requereu a rescisão do contrato celebrado entre as partes e a condenação da parte Embargada à restituição da quantia paga a maior e indenização por danos morais. A ação foi julgada parcialmente procedente, declarando a rescisão do contrato celebrado entre as partes e o direito de restituir o pagamento dos honorários do mês de novembro de 2022, tendo em vista que ficou comprovado o pagamento pelos serviços prestados até o pedido de revogação do mandato. Por fim, informa que o ajuizamento da ação de execução é indevido, pois todas as obrigações decorrentes dos serviços prestados já foram plenamente quitadas. Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita; que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos a fim de obstar o prosseguimento do processo de execução, ante a demonstração de inexigibilidade da cobrança de honorários advocatícios. É o relatório. Decido. No sistema instituído pela Lei no 9.099/1995 não existe a incidência de encargos processuais ou sucumbenciais em 1o grau de jurisdição, conforme preconiza expressamente o art. 54, caput, da mesma lei. Assim, não há interesse processual no pleito de concessão da gratuidade de justiça nesta instância. Pedidos de gratuidade de justiça devem ser formulados dirigidos ao 2o grau de jurisdição, no caso de propositura de recurso, eis que é nessa fase que são exigidos, de forma que surge o interesse processual para o mesmo. Ademais, o preparo, ou sua dispensa, são requisitos de admissibilidade do recurso, matéria de competência do relator. Assim, não conheço do pedido. Nos termos do art. 919 do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Posteriormente, o §1o informa que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Portanto, verifica-se que o Código exige a presença dos dois requisitos, concomitantemente. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. GARANTIA. AUSÊNCIA. 1. Não haverá efeito suspensivo aos embargos à execução quando não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória. 2. Quando a demanda carece de penhora, depósito ou caução a fim de garantir a execução, impede a concessão de efeito suspensivo, em homenagem ao disposto no art. 919, § 1o, do CPC. 3. Recurso não provido. Acórdão 1759681, 07246639720238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) No caso, não houve a garantia prévia e suficiente da execução, seja por penhora, depósito ou caução. Ademais, as questões suscitadas pela Embargante, alusivas à iliquidez, inexigibilidade e inexequibilidade do título consistem em temas que devem ser objeto de esclarecimento adequado, por meio do contraditório a ser instaurado nos presentes autos, uma vez que a sentença proferida nos autos do processo no 0727475-12.2023.8.07.0001 ainda não transitou em julgado em decorrência da interposição de recurso de apelação. Portanto, indefiro o pedido de suspensão formulado pela parte Embargante. Ao embargado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, artigo 920). Intimem-se. ” Em seu recurso, a executado, ora agravante, defende que o contrato que instruí o processo de execução é objeto de ação judicial na qual foi proferida sentença que reconheceu a rescisão do contrato e determinou a restituição de valores em seu favor. Defende a conexão das ações, bem como a sua prejudicialidade. No mérito, requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a realização de medidas constritivas. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Requer a concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Em que pese a ausência conexão nos termos do art. 55, § 1o do CPC com processo no 0727475-12.2023.8.07.0001, já sentenciado pelo juízo da 4o Vara Cível de Brasília deve ser reconhecida a prejudicialidade em razão da identidade do objeto das ações (contrato de honorários advocatícios). Com efeito, naqueles autos foi proferida sentença com o seguinte dispositivo: “DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido do autor e CONDENO a parte requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 177,89 (cento e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos), as quais deverão ser corrigidas monetariamente a partir do efetivo desembolso e acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação válida. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Considerando as novas regras previstas no artigo 86 do Código de Processo Civil, em face da sucumbência mínima da requerida, arcará a parte autora com o pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (§ 2o, última parte). Após o trânsito em julgado e o recolhimento das custas finais, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intime-se.” Ademais, ressalta-se que nos autos da ação declaratória consta que houve a rescisão contratual formalizada em 31/08/2022, fato que sequer fora informado na ação de execução. Assim, mostra-se necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para determinar a suspensão da execução de título extrajudicial n.o 0749113-56.2023.8.07.0016 e impedir a realização de atos constritivos até o julgamento do mérito dos Embargos à Execução n.o 0773842-49.2023.8.07.0016. Nestes termos, DEFIRO o pedido liminar para conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução n.o 0773842-49.2023.8.07.0016. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator